Tribunal: TJSP
Processo: 1013014-51.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – Renúncia – Homologação, despesas processuais e honorários advocatícios.

Homologação – Cabimento – Artigo 487, inciso III, alíneas "b" e "c", do Código de Processo Civil.

Despesas processuais – Dispensa – Impossibilidade – Pagamento carreados à parte que renunciou à ação – Princípio da causalidade - Artigo 90, caput, do Código de Processo

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – Renúncia – Homologação, despesas processuais e honorários advocatícios.

Homologação – Cabimento – Artigo 487, inciso III, alíneas "b" e "c", do Código de Processo Civil.

Despesas processuais – Dispensa – Impossibilidade – Pagamento carreados à parte que renunciou à ação – Princípio da causalidade - Artigo 90, caput, do Código de Processo Civil.

Verba honorária – Redução para metade - Descabimento – Incentivo concedido para estimular o imediato e espontâneo cumprimento do direito reconhecido e a celeridade da solução - Tempo transcorrido da ação, inclusive com oposição de embargos à execução, que não autorizam a aplicação da vantagem.

Verba honorária – Decisão que determinou a incidência sobre o valor da causa atualizado – Manutenção - Numerário que representa a remuneração do profissional que atua na causa, com fundamento em critérios legais (artigo 85, § 3o, I, e § 4o, III, do Código de Processo Civil) – Inexistência de disposição normativa para a incidência sobre o valor do acordo firmado entre as partes.

Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.